Tribunal: TRF3
Processo: 5020923-44.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ia ao exame das matérias pertinentes e próprias de serem examinadas em sede de exceção de pré-executividade e que já foram enfrentadas pelo r. Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância.
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTAR N. 118/2005. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

2. O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, in verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

3. No caso dos autos, a entrega da declaração ocorreu em 20.1.1994 e 9.2.1994. Assim, declarados os débitos tributários, e pagos a menor, o prazo prescricional iniciou-se na data da entrega da declaração. Logo, ajuizada a ação de execução fiscal somente em março de 1999, já teria ocorrida a prescrição.

4. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a inscrição em dívida ativa, na hipótese ocorrida em 29.1.1999, não é capaz de suspender a prescrição, pois a regra do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80 só se aplica a dívidas não tributárias, já que a prescrição referente a estas tem regramento em lei complementar - o art. 174 do CTN.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 154879/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.12.2012)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) é modo de constituição do crédito tributário.

2. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.

(...)

Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1581258/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13.04.2016)

Súmula 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."

No que diz respeito à decadência, temos que o instituto vem disciplinado pelo art. 173 do Código Tributário Nacional, que assim reza:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;II -da data em que se tornar definitiva a

Inteiro teor:
108/236)

5020923-44.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União Federal em face de INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA, visando a cobrança de multa por atraso na entrega da declaração - IRPJ dos anos de 2009 e 2010, vinculados a Certidão de Dívida Ativa no 80 6 15 047992-10, perfazendo o valor total de R$ 568.511,91 (quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos).

2. Afirma a agravante que o débito em questão decorre de suposto atraso na entrega da DIPJ, relacionado com os anos de 2009 e 2010, porém, da análise dos autos verifica-se que a demanda executiva em 01/07/2015 e o despacho que determinou a citação da empresa ocorreu em 09/10/2015, ou seja, após o transcurso de 5 (cinco) anos do fato gerador da obrigação acessória (entrega das declarações) e que referida dívida é manifestamente inexigível, ante a ocorrência da prescrição, cujos fatos geradores correspondem aos meses de março, abril, julho e outubro de 2009 e marco, abril e agosto de 2010.

3. Tendo em vista sua excepcionalidade, as questões deduzidas na exceção de pré-executividade devem ser de ordem pública ou referir-se ao título propriamente dita; vale dizer, referir-se às matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, bem como outras relativas aos pressupostos específicos da execução. E, mais, que elas não demandem dilação probatória. Desse modo, limitar-se-á esta Relatoria ao exame das matérias pertinentes e próprias de serem examinadas em sede de exceção de pré-executividade e que já foram enfrentadas pelo r. Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância.

4. No que diz respeito à decadência, temos que o instituto vem disciplinado pelo art. 173 do Código Tributário Nacional, que assim reza: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;II -da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

5. Assim, forçoso reconhecer que fatos geradores dos créditos em cobro referem-se ao período de 03/2009 a 08/2010. Os créditos não se constituem na data do vencimento do tributo ou da inscrição da dívida ativa, mas sim, no momento em que o contribuinte os declara.

6. No caso dos autos, o crédito em cobro se refere a lançamento de multas aplicadas em razão do descumprimento de obrigação acessória, com vencimentos em 05 e 06 de dezembro de 2011. Referido lançamento se dá de ofício pelo Fisco, sendo certo que o crédito por ser constituído no prazo de cinco anos iniciado no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poder ser efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN, restando forçoso reconhecer que a decadência se verifica no interregno entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado e a data da notificação do contribuinte acerca do lançamento realizado, quando então começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do respectivo crédito.

7. Não há como se confundir prescrição com decadência, pois esta situa-se no terreno das modalidades das relações jurídicas, ao passo que aquela pertence ao campo dos fatos jurídicos. O § 4o do artigo 150 do CTN trata de prescrição, enquanto o art. 173 do mesmo código trata de decadência; no primeiro caso, a lei estabelece a perda, para o Fisco, do direito de cobrança de crédito tributário, enquanto, no segundo, a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

8. Assim, não havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do artigo 173, I, do CTN.

9. Como bem afirmou o MM. Juízo “a quo”, apesar da Fazenda Nacional não ter demonstrado com exatidão a data em que notificou o contribuinte é certo que a preclusão administrativa se deu próxima à data do vencimento da multa, ocorrida em 05 e 06 de dezembro de 2011, restando forçoso verificar, assim, que da preclusão administrativa até o despacho que ordena a citação não decorreu o prazo prescricional quinquenal.

10. A interrupção da prescrição, seja pela citação do devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao artigo 174, I, do CTN pela LC no 118/2005), retroage à data do ajuizamento da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73.

11. No caso, o despacho inicial foi proferido em 09/10/2015, a citação ocorreu em 09/10/2015 e o protocolo da execução fiscal em 01/07/2015. Deste modo, resta afastada a ocorrência da prescrição.

12. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020923-44.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - SP208672-A, ROBERTA DE OLIVEIRA - SP131040, MOACIR CARLOS MESQUITA - SP18053

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020923-44.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão proferida pelo MM.Juízo “a quo” que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta, objetivando o reconhecimento da ocorrência de prescrição do crédito executado.

A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi postergada para após a vinda da contraminuta.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020923-44.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União Federal em face de INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA, visando a cobrança de multa por atraso na entrega da declaração - IRPJ dos anos de 2009 e 2010, vinculados a Certidão de Dívida Ativa no 80 6 15 047992-10, perfazendo o valor total de R$ 568.511,91 (quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos).

Afirma a agravante que o débito em questão decorre de suposto atraso na entrega da DIPJ, relacionado com os anos de 2009 e 2010, porém, da análise dos autos verifica-se que a demanda executiva em 01/07/2015 e o despacho que determinou a citação da empresa ocorreu em 09/10/2015, ou seja, após o transcurso de 5 (cinco) anos do fato gerador da obrigação acessória (entrega das declarações) e que referida dívida é manifestamente inexigível, ante a ocorrência da prescrição, cujos fatos geradores correspondem aos meses de março, abril, julho e outubro de 2009 e marco, abril e agosto de 2010.

Ora, tendo em vista sua excepcionalidade, as questões deduzidas na exceção de pré-executividade devem ser de ordem pública ou referir-se ao título propriamente dita; vale dizer, referir-se às matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, bem como outras relativas aos pressupostos específicos da execução. E, mais, que elas não demandem dilação probatória.

Desse modo, limitar-se-á esta Relatoria ao exame das matérias pertinentes e próprias de serem examinadas em sede de exceção de pré-executividade e que já foram enfrentadas pelo r. Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância.

Como bem afirmou o MM. Juízo “a quo”:

(...)Verifico que o crédito cobrado se refere a lançamento de multas aplicadas em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, com vencimentos em 05 e 06/12/2011.Tal lançamento se dá de ofício pelo Fisco, conforme prevê o artigo 149, VI, do CTN, sendo que o crédito pode ser constituído no prazo de 5 anos iniciado no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado (artigo 173, I, do CTN). Assim, o período de apuração, constante da CDA, marca o momento em que o lançamento poderia ser efetuado. A decadência se verifica, então, no interregno entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado e a data de notificação do contribuinte do lançamento realizado. A partir de então, começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do crédito constituído.No sentido aqui defendido, veja-se o julgado abaixo:"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 do CTN. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou que o débito tributário foi constituído em 2001 e que a citação do devedor ocorreu em 2009, de modo que ocorreu a prescrição. Não há nenhuma menção de impugnação administrativa. Desconstituir tais premissas requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em Recurso Especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito, que se dá, nos casos de lançamento de ofício, quando não couber recurso administrativo ou quando se houver esgotado o prazo para sua interposição. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - Segunda Turma, AGARESP 201502421621, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE de 20/05/2016)Apesar da Fazenda Nacional não ter demonstrado com exatidão a data em que notificou o contribuinte é certo que a preclusão administrativa se deu próxima à data de vencimento da multa, ocorrida em 05 e 06 de dezembro de 2011. Nesses termos, verifico que da preclusão administrativa até o despacho que ordena a citação (artigo 174, I, do CTN), lançado em 09/10/2015 não decorreu o prazo prescricional quinquenal (....).

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o quer for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata, tema já pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como aquele da situação dos autos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais - DCTF, conforme o disposto na Súmula no 436: a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Uma vez constituído o crédito tributário, coube, ainda àquela c. Corte, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária declarada e não paga ou na data da entrega da declaração, o que for posterior (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/5/2010).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. ART. 174 DO CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

2. O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, in verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

3. No caso dos autos, a entrega da declaração ocorreu em 20.1.1994 e 9.2.1994. Assim, declarados os débitos tributários, e pagos a menor, o prazo prescricional iniciou-se na data da entrega da declaração. Logo, ajuizada a ação de execução fiscal somente em março de 1999, já teria ocorrida a prescrição.

4. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a inscrição em dívida ativa, na hipótese ocorrida em 29.1.1999, não é capaz de suspender a prescrição, pois a regra do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80 só se aplica a dívidas não tributárias, já que a prescrição referente a estas tem regramento em lei complementar - o art. 174 do CTN.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 154879/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.12.2012)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) é modo de constituição do crédito tributário.

2. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.

(...)

Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1581258/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13.04.2016)

Súmula 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."

No que diz respeito à decadência, temos que o instituto vem disciplinado pelo art. 173 do Código Tributário Nacional, que assim reza:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;II -da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Assim, forçoso reconhecer que fatos geradores dos créditos em cobro referem-se ao período de 03/2009 a 08/2010. Os créditos não se constituem na data do vencimento do tributo ou da inscrição da dívida ativa, mas sim, no momento em que o contribuinte os declara.

No caso dos autos, o crédito em cobro se refere a lançamento de multas aplicadas em razão do descumprimento de obrigação acessória, com vencimentos em 05 e 06 de dezembro de 2011.

Referido lançamento se dá de ofício pelo Fisco, sendo certo que o crédito por ser constituído no prazo de cinco anos iniciado no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poder ser efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN, restando forçoso reconhecer que a decadência se verifica no interregno entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado e a data da notificação do contribuinte acerca do lançamento realizado, quando então começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do respectivo crédito.

Ora, não há como se confundir prescrição com decadência, pois esta situa-se no terreno das modalidades das relações jurídicas, ao passo que aquela pertence ao campo dos fatos jurídicos. O § 4o do artigo 150 do CTN trata de prescrição, enquanto o art. 173 do mesmo código trata de decadência; no primeiro caso, a lei estabelece a perda, para o Fisco, do direito de cobrança de crédito tributário, enquanto, no segundo, a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Assim, não havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do artigo 173, I, do CTN.

A propósito colaciono os seguintes julgados.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).

(...)

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)

Não é outro o entendimento desta egrégia Corte

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, DO CPC. (ANTIGO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC/1973). TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE OU VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. APLICAÇÃO DO RESP No 1.120.295/SP, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC/1973. RECURSO PROVIDO.

- A decadência consiste na extinção do direito de constituir o crédito tributário, disciplinada no art. 173 do CTN e opera a partir dos cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; da decisão que houver anulado o lançamento anteriormente efetivado ou da notificação, ao contribuinte, de medida preparatória à formalização do crédito tributário.

- Nos cinco anos contados do exercício seguinte àquele do fato gerador, o Fisco pode lançar o tributo. Só então é que se torna certa a obrigação, o montante e o sujeito passivo (art. 142, CTN) e, portanto, que se pode cuidar da cobrança. Como lembra Paulo de Barros Carvalho, "... a solução harmonizadora está em deslocar o termo inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica do sistema." ("Curso de Direito Tributário", São Paulo, Saraiva, 1991). - A decadência , a que se refere o inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional, aplica-se às hipóteses em que o Fisco, devendo lançar de ofício o tributo, diante da omissão do contribuinte, deixa de fazê-lo dentro do prazo de cinco anos, contado "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado". - No presente caso, verifico que o crédito tributário descrito na CDA no 80.6.02.096182-02 (fls. 02/05 dos autos em apenso) diz respeito à cobrança de Cofins referente aos vencimentos entre 07/02/1997 a 10/04/1997 e foi constituído em 29/04/1998, mediante declaração no 082148 (fl. 55). Assim, consoante o entendimento jurisprudencial esposado, não há que se falar em decadência do direito de constituição do crédito. - A prescrição vem disciplinada no art. 174 do CTN e opera a partir dos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.

- Em se tratando dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei, consoante restou cristalizado no enunciado sumular 436 do E. STJ.

- Apresentada a declaração, sem o devido recolhimento do tributo devido, desnecessária a notificação do contribuinte ou a instauração de procedimento administrativo, podendo o débito ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa, não havendo que se falar em decadência quanto à constituição do montante declarado, mas apenas em prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. Assim, a partir do vencimento da obrigação tributária consignado no título, ou da entrega de declaração, se posterior, inicia-se a fluência do prazo prescricional. - No caso, o crédito constante da CDA no 80.6.02.096182-02 (fls. 02/05 do apenso), foi constituído mediante declaração de no 082148 entregue em 29/04/1998 (fl. 55). - A execução fiscal foi ajuizada em 22/04/2003 (fl. 02 do apenso) e o despacho que ordenou a citação da executada proferido em 19/05/2003 (fl. 02 do apenso), isto é, anteriormente à alteração perpetrada pela LC no 118/2005. Logo, o marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos da legislação anterior, consuma-se com a data de citação da empresa executada que, consoante redação atribuída ao art. 219, § 1o, do CPC/1973 e, atualmente ao art. 240, § 1o, do NCPC, retroage à data de propositura da ação, uma vez que não verificada a inércia da exequente no sentido de diligenciar a citação da executada (efetivada em 30/06/2003 - fl. 07 do apenso). Entendimento firmado em sede de julgamento em recurso repetitivo REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, julgado 12/05/2010. - Entre a data da constituição do crédito contido na declaração de no 082148 entregue em 29/04/1998 (fl. 55) e a citação da empresa efetivada em 30/06/2003 (fl. 07 do apenso), que retroage à data do ajuizamento da execução fiscal em 22/04/2003 (fl. 02 do apenso), não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos. Assim, não configurada a prescrição, de rigor o prosseguimento do feito executivo. - Juízo de retratação, art. 1.040, II, do CPC. Apelação provida.

(Ap 00411462620104039999, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INC. II, CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS. ART. 173, I, CTN. RECURSO PROVIDO.

I. Cabe registrar que a caducidade do direito à constituição do crédito tributário consuma-se em 05 (cinco) anos. A questão foi exaustivamente debatida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/1973.

II- Nos termos do art. 173, CTN, a Fazenda Pública tem cinco anos para constituir seu crédito, tendo como marco inicial o primeiro dia do ano seguinte ao que poderia ter sido realizado o ato administrativo do lançamento, de ofício ou por declaração ou da data em que tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. No caso de tributo sujeito à homologação, cabe ao contribuinte, em adiantamento ao Fisco, dimensionar o fato gerador, apurar o valor devido e realizar o pagamento, aplica-se a regra do art. 150, § 4o em conjunto com o art. 173, inciso II, ambos do CTN caso haja divergência no valor declarado e o apurado pela Administração.

III- Em tais casos, o crédito é constituído definitivamente seja pelo decurso do prazo de cinco anos a contar do fato gerador, sem manifestação do Fisco ou, em caso de participação do fisco, o momento em que for ratificado o cálculo ou for realizado o lançamento de ofício em conjunto com o auto-de-infração, dentro do mesmo lapso temporal. Todavia, no caso de inexistir quitação do tributo, não há que se falar em homologação de cálculo, portanto, afasta-se a aplicação do art. 150, § 4o, incidindo, apenas, a regra do art. 173, I, ambos do CTN, de onde o marco inicial passa a fluir, não da data do fato gerador, mas do primeiro dia do ano subseqüente ao que poderia ter sido efetuado o lançamento pelo contribuinte.

IV- In casu, as dívidas descritas na CDA no 37.015.373-1 dizem respeito às contribuições previdenciárias referentes às competências de 06/1999 a 13/2005. Tendo em vista que o crédito tributário foi constituído em 06/10/2006 (data do lançamento), o crédito referente à competência de 12/2000 não foi abarcado pela decadência . V- Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo legal, tendo em vista que o crédito referente à competência de 12/2000 não foi abarcado pela decadência .

(AI 00293733720124030000, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

Como bem afirmou o MM. Juízo “a quo”, apesar da Fazenda Nacional não ter demonstrado com exatidão a data em que notificou o contribuinte é certo que a preclusão administrativa se deu próxima à data do vencimento da multa, ocorrida em 05 e 06 de dezembro de 2011, restando forçoso verificar, assim, que da preclusão administrativa até o despacho que ordena a citação não decorreu o prazo prescricional quinquenal.

A interrupção da prescrição, seja pela citação do devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao artigo 174, I, do CTN pela LC no 118/2005), retroage à data do ajuizamento da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73.

No caso, o despacho inicial foi proferido em 09/10/2015, a citação ocorreu em 09/10/2015 e o protocolo da execução fiscal em 01/07/2015. Deste modo, resta afastada a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União Federal em face de INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA, visando a cobrança de multa por atraso na entrega da declaração - IRPJ dos anos de 2009 e 2010, vinculados a Certidão de Dívida Ativa no 80 6 15 047992-10, perfazendo o valor total de R$ 568.511,91 (quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos).

2. Afirma a agravante que o débito em questão decorre de suposto atraso na entrega da DIPJ, relacionado com os anos de 2009 e 2010, porém, da análise dos autos verifica-se que a demanda executiva em 01/07/2015 e o despacho que determinou a citação da empresa ocorreu em 09/10/2015, ou seja, após o transcurso de 5 (cinco) anos do fato gerador da obrigação acessória (entrega das declarações) e que referida dívida é manifestamente inexigível, ante a ocorrência da prescrição, cujos fatos geradores correspondem aos meses de março, abril, julho e outubro de 2009 e marco, abril e agosto de 2010.

3. Tendo em vista sua excepcionalidade, as questões deduzidas na exceção de pré-executividade devem ser de ordem pública ou referir-se ao título propriamente dita; vale dizer, referir-se às matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, bem como outras relativas aos pressupostos específicos da execução. E, mais, que elas não demandem dilação probatória. Desse modo, limitar-se-á esta Relatoria ao exame das matérias pertinentes e próprias de serem examinadas em sede de exceção de pré-executividade e que já foram enfrentadas pelo r. Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância.

4. No que diz respeito à decadência, temos que o instituto vem disciplinado pelo art. 173 do Código Tributário Nacional, que assim reza: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;II -da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

5. Assim, forçoso reconhecer que fatos geradores dos créditos em cobro referem-se ao período de 03/2009 a 08/2010. Os créditos não se constituem na data do vencimento do tributo ou da inscrição da dívida ativa, mas sim, no momento em que o contribuinte os declara.

6. No caso dos autos, o crédito em cobro se refere a lançamento de multas aplicadas em razão do descumprimento de obrigação acessória, com vencimentos em 05 e 06 de dezembro de 2011. Referido lançamento se dá de ofício pelo Fisco, sendo certo que o crédito por ser constituído no prazo de cinco anos iniciado no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poder ser efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN, restando forçoso reconhecer que a decadência se verifica no interregno entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado e a data da notificação do contribuinte acerca do lançamento realizado, quando então começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do respectivo crédito.

7. Não há como se confundir prescrição com decadência, pois esta situa-se no terreno das modalidades das relações jurídicas, ao passo que aquela pertence ao campo dos fatos jurídicos. O § 4o do artigo 150 do CTN trata de prescrição, enquanto o art. 173 do mesmo código trata de decadência; no primeiro caso, a lei estabelece a perda, para o Fisco, do direito de cobrança de crédito tributário, enquanto, no segundo, a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

8. Assim, não havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do artigo 173, I, do CTN.

9. Como bem afirmou o MM. Juízo “a quo”, apesar da Fazenda Nacional não ter demonstrado com exatidão a data em que notificou o contribuinte é certo que a preclusão administrativa se deu próxima à data do vencimento da multa, ocorrida em 05 e 06 de dezembro de 2011, restando forçoso verificar, assim, que da preclusão administrativa até o despacho que ordena a citação não decorreu o prazo prescricional quinquenal.

10. A interrupção da prescrição, seja pela citação do devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao artigo 174, I, do CTN pela LC no 118/2005), retroage à data do ajuizamento da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73.

11. No caso, o despacho inicial foi proferido em 09/10/2015, a citação ocorreu em 09/10/2015 e o protocolo da execução fiscal em 01/07/2015. Deste modo, resta afastada a ocorrência da prescrição.

12. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.